Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Processo : 0742354-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 205390323 e 211067370 dos autos originários n. 0714670-90.2024.8.07.0001) que, no cumprimento provisório de sentença, acolheu em parte a impugnação do executado, aqui agravante, apenas para retificar o índice de correção do débito. Fundamentou o juízo a quo, no que interessa: 1) Descabido se falar em ausência de certeza, exigibilidade e liquidez. O valor cobrado se encontra embasado em acórdão que inverteu o ônus de sucumbência e fixou honorários advocatícios em favor dos causídicos do demandado da ação primitiva. Ademais, o título judicial é líquido, uma vez que, para se chegar no valor devido, basta aplicar ao valor da causa o percentual fixado no acórdão. A necessidade de simples cálculo matemático não afasta a liquidez do título. Quanto à exigibilidade, ela também restou afigurada. Muito embora afirme não ter havido o trânsito em julgado do acórdão ora executado, por estar pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial, o citado recurso não possui efeito suspensivo, logo seu manejo não obsta o cumprimento provisório do acórdão recorrido. 2) Em relação à impugnação por ausência de exigência de caução, sem razão o executado. Muito embora o art. 520, IV, do CPC afirme que: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”, o art. 521, III, do mesmo diploma dispensa a exigência da caução quando pendente Agravo em Recurso Especial ou em Recurso Extraordinário. Assim, ante a baixíssimo grau de efetividade do AResp e do ARE, o legislador achou por bem dispensar a exigência de caução no Cumprimento Provisório de Sentença quando pendente o julgamento desses recursos. Nesse sentir, não há que se falar em exigência de caução do exequente. 3) A parte executada ainda argumentou excesso na execução, por entender que o exequente só faria jus a honorários advocatícios no patamar de 5% do valor da causa. Muito embora o juízo a quo tenha rateado os honorários advocatícios, o que levaria a uma condenação de 5% do valor da causa a ser suportado por cada demandado, o tribunal foi explícito ao fixar os honorários devidos pelo recorrido em 10% sobre o valor da causa, e não 5%. Termos esses que vinculam o juízo da execução. Qualquer inconformismo em relação aos termos do acórdão não pode ser analisado por este juízo. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título, tendo em vista a falta de trânsito em julgado do acórdão que o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência objeto da execução. Assevera que o percentual devido é de 5% e não 10%, haja vista que, em razão do litisconsórcio passivo, a verba honorária deve ser dividida entre os corréus. Salienta que a sentença rateou a verba honorária entre os réus e o acórdão assentou que “na parcela que incumbia ao apelante Wlacimar, inverto o ônus de sucumbência e, assim, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC”. Explica que “no acórdão objeto do Cumprimento Provisório de Sentença, quando o em. Desembargador manifestou sobre os 10% de honorários ELE NÃO CONDENA O APELADO/ora agravante em tal percentual, como decidido pela MM. Juíza na r. decisão agravada, porquanto ele apenas afirma que os honorários em 1a Instância foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, quando assim manifesta: “....FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA...”, verbo no passado, que foram fixados na sentença”. Alega a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, a fim de evitar bloqueios indevidos na conta do agravante, como já autorizado, inclusive. Repisa que o acórdão executado ainda não transitou em julgado, destacando que o recurso pendente de julgamento na Corte Superior impugna os honorários sucumbenciais. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios impostos ao agravante, em razão do provimento da apelação interposta pelo réu Wlacimar Pereira da Silva. Não há falar em incerteza, iliquidez, e inexigibilidade do título. Isso porque a condenação decorre de acórdão que inverteu o ônus de sucumbência e fixou honorários em favor dos advogados do réu da ação de conhecimento, em conformidade com o art. 85 do CPC. Ademais, o título judicial é líquido, bastando de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor devido. Ainda, a pendência de julgamento de recurso especial não obsta a exigibilidade da obrigação, porquanto o recurso não tem efeito suspensivo (art. 520 do CPC). Prosseguindo, não prospera a assertiva de excesso de execução, ao argumento de que os honorários devidos são de 5% do valor da causa. De acordo com o art. 85 do CPC, a parte vencida pagará honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 1o). Na hipótese em exame, sobressai anotar que a ação declaratória foi ajuizada pelo aqui agravante contra dois réus: Wlacimar Pereira da Silva e Valéria Pereira da Silva. Na sentença, o autor-agravante sagrou-se vencedor, ficando a distribuição da sucumbência estabelecida da seguinte forma (id. 193501888 – p. 25 na origem): Custas e honorários a serem rateados pelos requeridos. Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. No julgamento da apelação do réu Wlacimar, o Colegiado chegou à seguinte conclusão: Ante o exposto, o recurso deve ser provido e a sentença reformada para julgar improcedente o pleito autoral com relação ao apelante Wlacimar. Em decorrência, na parcela que incumbia ao apelante Wlacimar, inverto o ônus de sucumbência e, assim, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Do cotejo dos julgados supramencionados, verifica-se que a verba honorária devida aos advogados da parte vencedora foi fixada no mínimo legal, ou seja, 10%, em conformidade com o art. 85 do CPC. Desacertado considerar o valor dos honorários rateados entre os réus na sentença, como pretende o agravante. Isso porque o provimento do recurso do réu enseja a condenação da parte vencida, no caso o agravante, ao pagamento de honorários em favor dos advogados do vencedor, no mínimo legal. Pensar diferente possibilitaria o pagamento de honorários em quantia inferior ao mínimo legal, o que não é permitido. Por fim, descabida a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Daí, caso o acórdão seja reformado, corre por iniciativa e responsabilidade dos agravados reparar os danos que o agravante tenha sofrido. Nesse cenário, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator